Tribunal: CARF
Processo: 10730.912271/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.912271/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.573 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
QUITAÇÃO DÉBITO FISCAL APÓS AÇÃO JUDICIAL. 30 DIAS. SEM
MULTA DE MORA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 63, § 2o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, é garantido ao
contribuinte liquidar seus débitos fiscais sem multa de mora, desde que
promova a quitação dentro do prazo de trinta dias, contado da data de
publicação do acórdão. O fato de a liquidação haver sido efetuada por
compensação, e não por pagamento, é irrelevante no caso em questão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para afastar a incidência da multa de mora na compensação
dos débitos informados em declaração de compensação. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.572, de 19 de
setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 10730.912270/2009-11, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente, que, ao apreciar a manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.912271/2009-65
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.573 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912271/2009-65

inconformidade apresentada, entendeu julgá-la improcedente, para confirmar a incidência da
multa de mora.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
segundo julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o
ao final:
Em 12/01/2007, a Interessada apresentou a DCOMP de no 25527.92590-
120107.1.3.04-0700 – fls. 110/114, por meio da qual pretendia aproveitar um crédito
no valor originário de R$ 386.169,64, decorrente do pagamento a maior da estimativa
de CSLL do mês de janeiro de 2006, para compensar um débito, também de estimativa
de CSLL, referente ao mês de julho de 2005:
(...)
O pleito foi indeferido pela DRF/NITERÓI-RJ, com fundamento no art. 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, tendo em vista “tratar-se de pagamento a título
de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apura-ção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período” — cfr. Despacho Decisório Eletrônico no 848593738, de 07/10/2009, à fls.
105.
Irresignada, a Interessada apresentou manifestação de inconformidade contra o
referido despacho decisório, mas o órgão julgador de primeira instância negou
provimento ao apelo — cfr. Acórdão DRJ/RJ1 no 12-32.813, de 18/08/2010, às fls.
118/121.
Ainda inconformada, a Interessada recorreu à segunda instância.
O recurso voluntário foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF, que,
tendo concluído pela possibilidade do aproveitamento de indébitos de estimativas,
determinou o retorno do feito à unidade de origem, para que fosse dada continuidade à
análise do crédito pleiteado — cfr. Acórdão no 1301-002.283, de 11/04/2017, às fls.
152/156.
Dando cumprimento ao julgado, a DRF/NITERÓI-RJ analisou o mérito do pedido e
reconheceu, afinal, o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, no valor original de
R$ 386.169,64 — cfr. Despacho Decisório de fls. 160/162.
(...)
Cientificada deste segundo despacho decisório em 06/12/2019 – fls. 166, a Interessada
apresentou, em 06/01/2020, nova manifestação de inconformidade, às fls. 171/183,
alegando, em essência, o seguinte:
“(...)
Veja, conforme relatado pela impugnante no curso do presente processo
administrativo, que o acórdão que revogou a sentença judicial favorável antes
concedida foi publicado em 14.12.2006 e a empresa efetuou a compensação do débito
objeto do despacho decisório em tela em 12.01.2007, ou seja, respeitando o prazo de 30
dias do art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/96 para que não houvesse a incidência de multa de
mora.
Portanto, efetuado o pagamento via compensação do débito dentro do prazo
supracitado não há que se falar na aplicação de multa sobre o referido débito, em
respeito aos arts. 138 e 163 do CTN face à manifesta denúncia espontânea.”
É O RELATÓRIO.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.573 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912271/2009-65

Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA.
Não se considera ocorrida denúncia espontânea quando o sujeito passivo compensa o
débito confessado, mediante apresentação de DComp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando pelo provimento do recurso.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Conforme relatado, o Contribuinte questiona a incidência da multa de mora na
compensação dos débitos informados em DCOMP, alegando, em última análise,
a existência de denúncia espontânea.
Porém, a controvérsia não diz respeito ao enquadramento do fato no art. 138 do
CTN, mas sim na regra específica do art. 63, § 2o, da Lei no 9.430, de
27/12/1996:
LEI no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
“Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição. (...)” (sublinhei)
É o que passo a demonstrar, a partir do histórico dos fatos.
Conforme consta dos autos, a Interessada impetrou mandado de segurança em
face do Delegado da Receita Federal em Niterói – RJ, com pedido de concessão
de medida liminar, no sentido de que lhe fosse assegurado o direito de abater
dos lucros apurados, os prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL acumulados
de períodos anteriores, sem a trava de trinta por cento imposta pelos arts. 42 e
58 da Lei no 8.981, de 1995, e pelos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065, de 1995.
A Juíza Federal Substituta da 1a Vara Federal de Niterói deferiu a medida
liminar postulada pelo contribuinte, para determinar à Autoridade impetrada se
abstenha de praticar contra a impetrante qualquer ato incompatível com a
possibilidade de compensar livremente o prejuízo fiscal acumulado, para a
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.573 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912271/2009-65

determinação do lucro real e do lucro líquido referente, tão somente, aos anos-
base de 1998 e seguintes – sem a restrição prevista pelos artigos 42 e 58,
‘caput’, da Lei no 8981/95. e 15 e 16 da Lei no 9065/95 –, até decisão final no
presente mandamus”, conforme pesquisa processual anexada aos autos.
Posteriormente, a Juíza Federal Substituta da 1a Vara Federal de Niterói
confirmou a liminar anteriormente deferida, concedendo a segurança, para
assegurar à impetrante o direito à compensação dos prejuízos fiscais
acumulados nos anos-calendário de 1993, 1995 e 1996 contra lucros apurados
no ano-calendário de 1998 e seguintes, para fins de apuração do IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro, nos termos da legislação pertinente a esse
tributo, sem as restrições impostas pelos artigos 42 e 58 da Lei no 8981/95 e 15
e 16 da Lei no 9065/95, cabendo à autoridade fiscal verificar a regularidade dos
valores ora considerados, conforme pesquisa processual anexada aos autos.
Ocorre que a União Federal apelou da sentença e conseguiu revertê-la.

Diante desta decisão desfavorável, é induvidoso que o contribuinte poderia
liquidar seus débitos fiscais sem multa de mora, desde que promovesse a
quitação dentro do prazo de trinta dias, contado da data de publicação do
acórdão. Tal direito lhe era indiscutivelmente assegurado pelo art. 63, § 2o, da
Lei no 9.430, de 27/12/1996.
E assim o fez a Interessada. O fato de a liquidação haver sido efetuada por
compensação, e não por pagamento, é irrelevante no caso em questão.
Ora, em situações como esta, em que a lei não distingue, não cabe ao interprete
distinguir. Ubi lex non distinguit nec nostrum est distinguere.
Se a lei estabeleceu uma hipótese de não incidência de multa de mora sem
discriminar o modo de extinção do debito, é legítimo supor que o benefício
valerá para qualquer das formas extintivas previstas no Código Tributário
Nacional, inclusive a compensação:
LEI no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN)
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo
164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na
órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições
estabelecidas em lei. (Incluído pela Lei Complementar no 104, de 10/01/2001)
Parágrafo único. (...).” (sublinhei)
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.573 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912271/2009-65

Por conta do exposto, encaminho meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário, para afastar a incidência da multa de mora na
compensação dos débitos informados na Dcomp em questão.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário, para afastar a incidência da multa de mora na compensação
dos débitos informados em declaração de compensação.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 376
DF CARF MF
Original